Tribunal: TJDFT
Processo: 0002995-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação a prova da licitude do bem apreendido cabe a quem o detém, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a posse de boa-fé do objeto ou sua conduta culposa.
2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em não constituição do fato em infração penal, insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa.
3. Depoimento de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 4.1. Verificado que a exasperação da pena-base foi excessiva, necessária a redução.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.